Tribunal: TJDFT
Processo: 0743759-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Embargos de declaração. Ação penal privada. Rejeição queixa-crime. Interposição de recurso. Contrarrazões apresentadas. Condenação em honorários. Embargos providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração de acórdão em que se alega omissão porque não arbitrados honorários advocatícios.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se houve omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. No processo penal, tratando-se de ação penal privada, o vencido será condenado a pagar honorários sucumbenciais.
4. Apresentadas contrarrazões ao recurso interposto da decisão que rejeitou a queixa-crime, arbitram-se honorários de sucumbência em favor do patrono, que devem levar em consideração a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.
IV. Dispositivo
5. Embargos providos.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 831.848/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJEN 24.3.25; EDcl na APn n. 969/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 6/6/2022.